Tribunal: TRF3
Processo: 5022490-42.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
352/366)

5022490-42.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

Intimação via sistema DATA: 13/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IRDR no 4.03.1.000001. RECURSO PROVIDO.

1. O pedido de redirecionamento da execução fiscal, em razão do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, não se sujeita ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica de que tratam os artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil. Precedentes.

2. A decisão proferida nos autos do IRDR no 4.03.1.000001 determinou “a suspensão dos Incidentes de Desconsideração da Personalidade Jurídica em trâmite na Justiça Federal da 3a Região”, e não das execuções fiscais no curso das quais se pede o redirecionamento do feito aos sócios, as quais devem prosseguir.

3. Agravo de Instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022490-42.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: INDUSTRIAL PNEUBOM LTDA

OU

Inteiro teor:
352/366)

5022490-42.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

Intimação via sistema DATA: 13/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IRDR no 4.03.1.000001. RECURSO PROVIDO.

1. O pedido de redirecionamento da execução fiscal, em razão do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, não se sujeita ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica de que tratam os artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil. Precedentes.

2. A decisão proferida nos autos do IRDR no 4.03.1.000001 determinou “a suspensão dos Incidentes de Desconsideração da Personalidade Jurídica em trâmite na Justiça Federal da 3a Região”, e não das execuções fiscais no curso das quais se pede o redirecionamento do feito aos sócios, as quais devem prosseguir.

3. Agravo de Instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022490-42.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: INDUSTRIAL PNEUBOM LTDA

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022490-42.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: INDUSTRIAL PNEUBOM LTDA

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União (Fazenda Nacional) contra a decisão que, nos autos de execução de fiscal, determinou a suspensão do feito, nos termos da decisão emanada do Órgão Especial deste Tribunal Regional Federal da Terceira Região, proferida nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 4.03.1.000001, processo paradigma no 0017610-97.2016.4.03.0000.

Requer a agravante, em síntese, o reconhecimento da inaplicabilidade da suspensão prevista no art. 134, §3o, do CPC à Execução Fiscal, determinando o prosseguimento do feito executivo e a análise do pedido de responsabilização em face dos sócios da empresa executada.

Pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido.

Sem contraminuta

É o breve relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022490-42.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: INDUSTRIAL PNEUBOM LTDA

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Preliminarmente, reforço a dispensa da intimação da parte agravada para responder ao recurso, tendo em vista que não foi encontrada por Oficial de Justiça e não integra, portanto, a relação processual na origem.

Passo à análise do mérito recursal.

Com efeito, o pedido de redirecionamento da execução fiscal, em razão do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, não se sujeita ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica de que tratam os artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil.

Nesse sentido já decidiu a Primeira Turma deste Tribunal Regional Federal da Terceira Região:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INSTITUTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 133 DO CPC/2015. 1. A agravante/exequente pretendeu, com fundamento no artigo 135, III, do Código Tributário Nacional, o redirecionamento da execução fiscal ao sócio, sob o argumento de restar configurada hipótese de dissolução irregular da sociedade. 2. O Artigo 133 do CPC/2015 determina que o incidente depende de iniciativa da parte ou do Ministério Público quando lhe couber intervir nos autos, não podendo ser instaurado de ofício pelo Juiz, como ocorreu no caso vertente. 3. Não se sustenta a instauração do incidente do art. 133 do CPC/15, a uma porque não pode ordená-lo o juiz de ofício, a duas, porque é desnecessário na singularidade dos fatos aqui examinados. 4. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) já aprovou o Enunciado de número 53, proclamando que "o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente prescinde do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no art. 133 do CPC/2015". 5. O Fórum de Execuções Fiscais da Segunda Região (Forexec), edição 2015, reunindo juízes federais atuantes nas varas federais especializadas em execuções fiscais, aprovou o Enunciado de número 6, dispondo que "a responsabilidade tributária regulada no artigo 135 do CTN não constitui hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, não se submetendo ao incidente previsto no artigo 133 do CPC/2015". 6. Agravo de instrumento a que se dá provimento. (TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 589110 - 0018100-22.2016.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL VALDECI DOS SANTOS, julgado em 14/11/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/11/2017).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. ART. 133 CPC. 1. O redirecionamento da execução fiscal prescinde do incidente de desconsideração de personalidade jurídica previsto no novel CPC. 2. Não há confundir levantamento do véu corporativo - lifting the corporate veil/disregard of legal entity (art. 50 do CC; art. 790, VI, CPC) - com imputação de responsabilidade pessoal ou solidária por lei especial (art. 790, II, CPC; art. 135, III, CTN; art. 30, IX, da Lei no 8.212/1991; art. 4o, §2o, da Lei no 6.830/1980 c/c o art. 10 do Decreto no 3.708/1919 e art. 158 da Lei no 6.404/1976; Súmula no 435/STJ). 3. Ainda, a Lei no 6.830/1980 possui disciplina própria para a defesa do executado (arts 4o, VI; 8o; 16), tendo o diploma adjetivo civil apenas aplicação subsidiária, no que não for incompatível com a Lei de Execuções Fiscais (art. 1o): lex posterior generalis non derogat priori specialis (art. 2o, §2o, da LINDB). 4. Agravo de instrumento provido. (TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 592266 - 0021824-34.2016.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, julgado em 25/07/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/09/2017).

Ademais, a decisão proferida nos autos do IRDR no 4.03.1.000001 determinou “a suspensão dos Incidentes de Desconsideração da Personalidade Jurídica em trâmite na Justiça Federal da 3a Região”, e não das execuções fiscais no curso das quais se pede o redirecionamento do feito aos sócios, as quais devem prosseguir, nos termos do seguinte excerto, que peço vênia para transcrever:

“Nestes termos, com fundamento no Art. 982, I do CPC, determino a suspensão dos Incidentes de Desconsideração da Personalidade Jurídica em tramitação na Justiça Federal da 3a Região, todavia, sem prejuízo do exercício do direito de defesa nos próprios autos da execução, seja pela via dos embargos à execução, seja pela via da exceção de pré-executividade, conforme o caso, bem como mantidos os atos de pesquisa e constrição de bens necessários à garantia da efetividade da execução.”

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento interposto pela União Federal, para determinar o prosseguimento da execução fiscal de origem e análise do pedido de responsabilização apresentado pela agravante.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IRDR no 4.03.1.000001. RECURSO PROVIDO.

1. O pedido de redirecionamento da execução fiscal, em razão do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, não se sujeita ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica de que tratam os artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil. Precedentes.

2. A decisão proferida nos autos do IRDR no 4.03.1.000001 determinou “a suspensão dos Incidentes de Desconsideração da Personalidade Jurídica em trâmite na Justiça Federal da 3a Região”, e não das execuções fiscais no curso das quais se pede o redirecionamento do feito aos sócios, as quais devem prosseguir.

3. Agravo de Instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela União Federal, para determinar o prosseguimento da execução fiscal de origem e análise do pedido de responsabilização apresentado pela agravante, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.